Tribunal: TJDFT
Processo: 0736652-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736652-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO HELIO DE AZEVEDO AQUINO AGRAVADO: MARIA SOCORRO ALVES, EURIPEDES HENRIQUE ALVES, DANILO JOSE BERNARDO GUINHONI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo exequente, FRANCISCO HELIO DE AZEVEDO AQUINO, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (0707297-24.2019.8.07.0020) iniciada em desfavor de MARIA SOCORRO ALVES, EURIPEDES HENRIQUE ALVES e DANILO JOSE BERNARDO GUINHONI. A decisão agravada acolheu a impugnação de penhora apresentada pelos devedores e determinou a imediato desbloqueio dos valores da conta bancária do agravado, considerando trata-se de caderneta de poupança. Confira-se: “Trata-se de impugnação ao bloqueio SISBAJUD, sob a alegação de que a penhora "on line" realizada alcançou a caderneta de poupança da impugnante, com saldo inferior a 40 salários mínimos, em ofensa ao artigo 833, inciso X, do CPC. Tenho que assiste razão à impugnante, pois os documentos acostados aos autos, sobretudo os extratos bancários e o cartão da conta, comprovam que a conta bancária constrita trata-se de caderneta de poupança, com saldo inferior a 40 salários mínimos. Portanto, acolho a impugnação ao bloqueio SISBAJUD para determinar o imediato desbloqueio da conta bancária da impugnante, o que faço com fundamento no artigo 833, inciso X, c/c artigo 854, §3o, inciso I, ambos do CPC. Intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de constrição judicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do artigo 921, §1o, do CPC. Publique-se. Intimem-se”. (ID 126676715.) Contra a decisão, o agravante opôs embargos de declaração pendente, ainda, de apreciação na origem. (ID 141135091.) No presente agravo, exequente requer o deferimento de efeito suspensivo a fim de obstar a liberação da quantia bloqueada, bem como seja determinada nova tentativa de constrição. No mérito, pede o provimento do agravo e confirmação da medida. Em suas razões, alega que a penhora e bloqueio de valores na conta poupança da agravada devem ser mantidos, haja vista a utilização pelo devedor como se conta corrente fosse. Nesse sentido, afirma que a parte devedora, ora agravada, “se utiliza da conta indicada para realizar saques, fazer transações, enviar PIX, pagamento de telefone, como se se tratasse de conta corrente, inclusive, estando evidente que a conta é utilizada para pagamento das compras por meio de cartão bancário na modalidade débito, conforme ID 140972850 - Documento de Comprovação (Doc. 02 Bloqueio Conta Poupança) juntado pela própria agravada”. (ID 40799477 - Pág. 5.) É o relatório. Preparo regular, pois concedida a gratuidade de justiça em favor do agravante. (ID 37150432.) Decido. Inicialmente, a despeito de a via recursal implicar reanálise da questão tratada nos autos, é imprescindível a presença dos requisitos de admissibilidade do recurso, cuja ausência impede o seu conhecimento, na forma do art. 932, III, do CPC. No caso, vislumbra-se a ocorrência de óbice instransponível que impede o regular processamento dos embargos de declaração, particularmente quanto à ausência requisito intrínseco, relativo ao interesse recursal, e extrínseco, preclusão e violação ao princípio da unirrecorribilidade (unicidade ou singularidade recursal). Isso porque, ao que consta dos autos, o agravante, a um só tempo, se insurge contra a mesma decisão através de dois recursos. Nota-se que no mesmo dia 28/10/2022, o agravante opôs embargos de declaração, com efeitos infringentes (ID 141135091), e sem que tenha sido apreciado aquele recurso, também apresentou o presente agravo de instrumento. (ID 40799477.) Diante desse cenário, percebe-se que o agravo de instrumento foi interposto contra decisão ainda pendente revisão e exame dos embargos de declaração anteriormente opostos. Disso decorre que, o princípio da unirrecorribilidade (unicidade ou singularidade recursal), notadamente em razão da ocorrência da preclusão consumativa, obsta que contra a mesma decisão seja admitida a interposição de mais de um recurso, de modo que o primeiro recurso interposto inviabiliza o exame daquele outro protocolizado por último. Outrossim, há que considerar que o presente recurso de agravo de instrumento somente passaria a ser admissível após o julgamento dos embargos de declaração, também interpostos pelo agravante, sendo extemporâneos. Tal fato implica inclusive na ausência de interesse recursal, no tocante a inexistência de utilidade do presente recurso, já que a decisão agravada, por ser única, revela a carência da parte em modificar a situação ainda pendente de confirmação por ocasião da interposição de outro recurso, motivo pelo qual o presente agravo não pode ser conhecido. Sobre o tema, colhe-se os seguintes julgados: “(...) Inadmissível o agravo de instrumento interposto, quando pendentes de julgamento embargos de declaração no juízo de origem, porque, desde a oposição até o julgamento do recurso aclaratório, o prazo recursal se encontra interrompido para a interposição de outros recursos. 2. Cabível apenas um único recurso para atacar uma específica decisão, segundo o princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, de modo que opostos embargos de declaração perante o juízo de origem, fato que acarretou a interrupção do prazo para a interposição de outros recursos, manifestamente inadmissível a interposição simultânea de agravo de instrumento. (...)” (07185820620218070000, Relator: Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE: 22/2/2022.) - g.n. “(...) Inadmissível o agravo de instrumento interposto, quando pendentes de julgamento embargos de declaração no juízo de origem, porque, desde a oposição até o julgamento do recurso aclaratório, o prazo recursal se encontra interrompido para a interposição de outros recursos. Precedente TJDFT. 4. É imperiosa a conclusão de que o agravo de instrumento é inadmissível, por se tratar de recurso protocolizado por último, estando configurada a preclusão. (...)” (07255297620218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 18/10/2022.) - g.n. “(...) No caso de interposição de 2 (dois) recursos pela mesma parte e contra o mesmo decisum, apenas o primeiro - na espécie, os aclaratórios - poderá ser conhecido, em virtude da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que veda a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, ressalvada a interposição de recursos especial e extraordinário. Precedente do STJ. (...)” (AgRg no AREsp n. 2.053.040/SP, Min. Laurita Vaz, 6a Turma, DJe de 6/5/2022.) - g.n. “(...) Considerando que a empresa agravante já exerceu o direito de impugnação recursal acerca da decisão objeto do presente agravo, não se mostra possível a interposição de novo recurso, contra a mesma decisão, sob pena de constituir violação ao princípio da unirrecorribilidade. 2. Não se constata a necessidade nem utilidade do presente recurso, tendo em conta que a decisão impugnada por meio do presente agravo de instrumento, como se viu, é única e abrangeu as duas execuções fiscais, carecendo o agravante de interesse recursal neste ponto, vez que já se insurgiu contra a mesma decisão por ocasião da interposição de outro agravo de instrumento. 3. Recurso não provido.” (20160020020326AGI, Relator: Cruz Macedo, 4a Turma Cível, DJE: 8/9/2016.) - g.n. Portanto, imperiosa a conclusão de que o presente agravo de instrumento se revela inadmissível, por se tratar de recurso protocolizado por último quando ainda pendente de apreciação embargos de declaração opostos anteriormente, configurada, deste modo, a preclusão, ausência de interesse recursal e violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal. Diante desse contexto, NÃO CONHEÇO do agravo, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de outubro de 2022 18:12:13. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador